Tribunal: TJDFT
Processo: 0706959-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. FRAUDE BANCÁRIA. BENEFICIÁRIO DO ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Banco responsabilizado, em outra ação, por defeito na prestação do serviço, consistente na falha de segurança no sistema de transação bancária que culminou em prejuízos à sociedade empresária cliente. Em ação regressiva, o Banco comprova ser o Réu um dos beneficiários da transação fraudulenta, conforme documentos que identificam TEDs enviados da conta corrente da sociedade para a conta de titularidade do Requerido na data e hora em que o ilícito foi praticado, conforme reconhecido na primeira sentença.
2. Na qualidade de único beneficiado com a fraude, o réu tem responsabilidade exclusiva pela dívida decorrente do aludido ato ilícito, pois aquele que viola direito e causa dano a outrem deve indenizar (arts. 186 e 927 do CC). Ademais, nos termos do art. 285 do CC, se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.